Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-06.2014.8.11.0031
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000972-06.2014.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO - CPF: 277.420.831-91 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), MIL CRED - CNPJ: 03.088.358/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM” ADEQUADO.
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da Vara Única de Nortelândia/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados
na
ação declaratória de anulação de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer. O juízo de origem determinou: (i) devolução em dobro dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, deduzido o que já foi restituído; (
ii
) pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; (
iii
) concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, a inexistência de ilicitude e pede, subsidiariamente, a redução da indenização e da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da demanda; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário; (
iii
) determinar a forma correta de repetição do indébito e a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura e a precariedade dos documentos apresentados pelo banco apelante impedem o reconhecimento da regularidade da contratação, sendo insuficiente a prova documental juntada.

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, exige da instituição financeira a demonstração inequívoca da contratação, encargo que não foi cumprido.

A confissão extrajudicial do próprio banco, que reconhece o erro na disponibilização dos valores na conta do autor e atribui a responsabilidade à correspondente MIL CRED, reforça a inexistência de contratação válida.

A instituição financeira responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, inclusive correspondentes bancários, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se evidenciou nos autos, sendo adequada a devolução simples.

A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é compatível com a finalidade coercitiva e com a capacidade econômica da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por intermédio de correspondente bancário.

A ausência de documento contratual válido e assinado impede o reconhecimento da contratação e legitima a declaração de inexistência de débito.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
e enseja indenização, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII; 14, caput e § 3o; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011.

TJMT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025.

TJMT, Ap. Cível 10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 17.02.2025.

TJMT, Ap. Cível 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000972-06.2014.8.11.0031

BANCO BMG S
/
A
X
JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única
d
e Nortelândia
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de anulação de ato ilícito c/c indenização
e
obrigação de fazer
,

ajuizada p
or

JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO
, para
:
i) determinar a devolução dos valores descontados indevidamente nos proventos do requerente, de forma dobrada (art. 42 do CDC), deduzido o montante já pago;
ii
) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii
) conceder tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85
§2o CPC
).

Em suas razões recursais, o
banco apelante
sustenta, em síntese,
que o
empréstimo foi regularmente contratado pelo auto
r.

Aduz que
o contrato apresentado nos autos é válido e comprova a contratação
.

Diz que
os valores foram devidamente disponibilizados e não foram devolvidos diretamente à instituição bancária
.

Afirmam que
a instituição financeira é terceiro de boa-fé, não tendo participado da negociação posterior entre o autor e a MIL CRED
.

Defende que
inexiste ato ilícito ou má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores ou indenização por danos morais
. E,
subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e do valor da multa cominatória.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 289342368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco B
MG

S
/
A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia/MT, nos autos da ação declaratória de anulação de ato ilícito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar - obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Juscelino
d
a Silva Quinteiro
em face do apelante e de
Mil
Cred
.

Na origem, o autor alegou que não contratou empréstimo consignado
(
contrato no 233280973
)
com o banco réu, mas verificou descontos em sua pensão, além de ter recebido em sua conta bancária o valor de R$ 41.679,40. Afirmou que, contatado pela representante da MIL CRED, foi informado sobre erro no crédito e solicitado a devolver o valor, o que teria feito prontamente mediante transferência para a conta indicada. Contudo, no mês seguinte, identificou descontos de parcelas de empréstimo consignado em sua pensão, sem sua autorização.

A sentença julgou procedentes os pedidos
do autor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade da contratação de empréstimo consignado, cujas parcelas foram descontadas da pensão do autor, bem como na análise da responsabilidade civil daí decorrente e dos consectários jurídicos pertinentes.

Inicialmente, constat
a-se
que a sentença recorrida
se
encontra adequadamente fundamentada quanto à existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A análise dos elementos probatórios produzidos nos autos demonstra que o autor não contratou o empréstimo consignado objeto da demanda.

O contrato apresentado pelo banco apelante
, id 289342090 – pág. 16,
não se revela suficiente para comprovar a regularidade da contratação, pois, como bem destacado pelo juízo
a quo
, trata-se de documento
sem qualquer assinatura. Enquanto o
documento
trazido junto ao id 289342090 – pág. 54/56, tem-se que
praticamente ilegível,
sem qualquer assinatura,
o que impossibilita a verificação das condições pactuadas e da autenticidade da assinatura nele constante.

Ressalte-se que, embora inicialmente tenha requerido a produção de prova pericial grafotécnica, o banco apelante posteriormente solicitou sua dispensa, circunstância que,
em conjunto com a precariedade do documento apresentado, milita em seu desfavor, sobretudo considerando a inversão do ônus probatório operada nos autos com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, consta dos autos documento emitido pelo próprio BANCO BMG reconhecendo o equívoco na disponibilização do valor na conta do autor e atribuindo a responsabilidade à correspondente bancária MIL CRED. Tal circunstância, aliada à ausência de impugnação específica deste documento, fortalece a conclusão pela inexistência de contratação válida.

No que concerne à alegação do banco apelante de que seria terceiro de boa-fé, não prospera
.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso em exame, há responsabilidade solidária pelos atos praticados por seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos estabelecidos pela legislação consumerista.

A correspondente bancária MIL CRED atuou como intermediária na relação entre o consumidor e a instituição financeira, sendo imperioso reconhecer o vínculo entre as empresas e a consequente responsabilidade solidária por eventuais danos decorrentes da atuação irregular, sobretudo porque o banco é o destinatário final das operações e quem efetivamente realiza os descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação de empréstimo consignado, cartão de crédito, seguro ou previdência privada, tendo afirmado genericamente a legalidade dos descontos e a falta de provas por parte do autor/apelante.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, a título de seguro prestamista, previdência privada, anuidade de cartão de crédito, débito em conta relativa à fatura de cartão de crédito e utilização do limite de cheque especial,
que, por outro lado, não restaram efetiva e inequivocamente contratados, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

Desta maneira, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático dos referidos produtos, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Portanto, c
aracterizada a falha na prestação do serviço, imp
ondo
-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e da determinação de suspensão imediata dos descontos, conforme decidido na origem.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno.
2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306)

Quanto aos danos morais,
tem-se
que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

O autor, beneficiário de pensão previdenciária, teve valores indevidamente descontados de seus rendimentos por período considerável, sem que houvesse contratação legítima, comprometendo sua margem consignável e, consequentemente, sua capacidade financeira.

A jurisprudência tem reconhecido que o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, é capaz de gerar dano moral
in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano, não comportando redução ou majoração.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015)
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros.

5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé.

7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.”
(...)
(N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Nos termos do
art.
595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015)
.
A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC).

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 02.02.2022
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

No tocante à repetição do indébito, único ponto em que merece parcial provimento
o
recurso, deve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, entendida como a cobrança deliberada de valor sabidamente indevido.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de relação comercial entre o banco e a correspondente bancária, havendo possibilidade de erro justificável no processamento da operação.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Por fim, no que concerne à multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, não vislumbro excesso em sua fixação.

O valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) mostra-se adequado à finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso de apelação, tão somente para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, e não em dobro, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025